Tribunal: TJDFT
Processo: 0708789-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRELIMINAR. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO.FRAUDE. CONFIGURADA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PARCELAS. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO CDC. INAPLICÁVEL. MÁ-FÉ. CREDORA. NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.
1. O caso versado nos presentes autos, indubitavelmente, revela hipótese de responsabilidade civil aquiliana de natureza objetiva, devendo a parte autora ser reconhecida como consumidor por equiparação, porquanto vítima da atividade de consumo desenvolvida pela ré, na forma preconizada no Artigo 2o, parágrafo único, c/c o Artigo 17 do CDC.
2. O fato de que terceiro, estranho à relação consumerista, possa ter eventualmente contribuído para a realização do evento danoso, não se pode falar em culpa exclusiva dos autores, como exige o Artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, devendo prevalecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira, neste particular.
3. Remanesceu incontroverso que houve cobrança de dívida não contraída, oriunda da má prestação do serviço ofertado pela ré, por evidente, ultrapassa a esfera do mero dissabor, representando ofensa ao seu direito de personalidade, consubstanciada no abalo à credibilidade, justificando, pois, a compensação de danos postulada, nos exatos termos do que vem decidindo a jurisprudência pátria.
4. Inviável a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, haja vista que a comprovação da fraude contratual não enseja automaticamente a presunção de má-fé do recorrido, sobretudo diante de um contrato aparentemente válido. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que para haver restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, será necessário conjugar a existência do pagamento indevido com a má-fé do credor.
5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.UNÂNIME.